Tribunal: CARF
Processo: 11610.006421/2007-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO AURELIO DE OLIVEIRA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.006421/2007-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.805 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de junho de 2023
Recorrente
KAZUO WATANABE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA
SÚMULA CARF No 11 (VINCULANTE).
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
Quando devidamente comprovados poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas
com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado), Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.006421/2007-67
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006421/2007-67

Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, que
julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
O procedimento fiscal foi decorrente de revisão interna da Declaração de Ajuste
Anual do Contribuinte acima identificado, tendo sido apuradas as infrações de deduções
indevidas de Despesas Médicas e Dependentes.
O Contribuinte apresentou Impugnação, apresentando documentos com o objetivo
de comprovar as deduções pleiteadas na sua DIRPF.
A Decisão de primeira instância julgou parcialmente procedente a Impugnação,
restabelecendo a dedução pleiteada a título de despesas com dependentes, assim como afastou
parte das glosas de deduções de despesas médicas, remanescendo em discussão a dedução com o
pagamento de plano de saúde do Bradesco.
Cientificado dessa decisão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no
qual afirma que os documentos apresentados atestam o valor descontado total a título de
assistência médica sobre sua remuneração. Requer que seja desconsiderado o CNPJ da
declaração do plano de saúde, sendo corrigido para o CNPJ correto do plano do qual é segurado,
que é o mesmo constante na sua DIRPF.
Subsidiariamente, na hipótese de não ser provido o mérito, requer o acolhimento
da prescrição intercorrente entre a data do julgamento e a data de intimação da decisão de
primeira instância.
Nos termos do § 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 153/2018, o presente processo é paradigma do lote de recursos repetitivos
(O2.ACS.0223.REP.072).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Aurélio de Oliveira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
DELIMITAÇÃO DO LITÍGIO
Resta em litígio apenas a dedução indevida de despesas médicas, referente ao
pagamento ao plano de saúde Bradesco, relativo ao próprio Contribuinte e sua dependente.
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006421/2007-67

No tocante às despesas médicas, devem ser observadas as determinações
estabelecidas no Regulamento do Imposto de renda (RIR/99), aprovado pelo Decreto no
70.235/72, reproduzidas, parcialmente, a seguir:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).

§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, §4o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado
o pagamento;
[...]
(destaquei)
A decisão recorrida manteve a glosa sob o argumento de que há divergências entre
a declaração da empresa informando que o contribuinte participa do Seguro Saúde em Grupo –
Bradesco Saúde, CNPJ 92.693.118/0001-60, e a sua Declaração de Ajuste Anual, pois não há
pagamentos declarados a esse CNPJ 92.693.118/0001-60.
O Recorrente apresenta os contracheques do ano-calendário, procurando
demonstrar o efetivo desembolso com as despesas do Bradesco Saúde.
Analisando a documentação acostada aos autos, concluo que o Contribuinte não
logrou comprovar que os descontos efetuados nos contracheques apresentados são aqueles
declarados em sua DIRPF, relativos a ele próprio e a seus dependentes, uma vez que não se
encontram discriminados por beneficiário, nem destacam o plano de saúde favorecido.
Consoante exposto na decisão recorrida, o CNPJ do plano de saúde que consta da
sua DIRPF é distinto daquele contido na declaração da empresa contratante, do qual ele é sócio.
Ademais, na declaração apresentada junto ao Recurso Voluntário não constam os valores pagos
durante o ano-calendário.
Assim, deve ser mantida a glosa de dedução de despesas médicas em questão.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.805 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11610.006421/2007-67

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
Suscita, ainda, o Recorrente, a ocorrência de prescrição intercorrente entre a data
do julgamento e a data de intimação da decisão de primeira instância.
Aqui também não lhe cabe razão, pois assim dispõe a Súmula CARF no 11, de
aplicação obrigatória: “Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo
fiscal” - Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa

Fl. 78
DF CARF MF
Original